Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715889-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSE CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, §§ 1o e 2o, 485, 487 e 1.015, parágrafo único e §4o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que é perfeitamente cabível o recurso de apelação no presente caso, visto que a decisão que homologou os cálculos foi terminativa. invoca, ainda, o artigo 203, § 1o, do CPC, para assentar que o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza jurídica de sentença e, portanto, impugnável por apelação. b) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo o não cabimento da multa prevista na referida norma. Ressalta que não há fundamentos que justifiquem a aplicação da multa em debate, visto que o recurso de agravo interno da PREVI configura justo exercício do seu direito ao recurso, sem se se evidencie qualquer traço de abusividade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 27165495), a pagar à recorrida a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial interposto sem o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, imposta pelo tribunal de origem, tendo em vista que tal recolhimento configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual, não havendo falar em necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado” (AgInt no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Ainda que fosse possível super tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 203, §§ 1o e 2o, 485, 487 e 1.015, parágrafo único e §4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 27165495): (...) Nesse cenário, evidencia-se, que, diversamente do apregoado pelos agravantes, a decisão interlocutória objeto dos recursos de apelação não pôs fim ao processo de execução, mas apenas à fase de liquidação. Houve apenas a homologação do laudo pericial, extinguindo-se o incidente processual com subsequente continuidade ao cumprimento de sentença. (...) Portanto, contra a decisão proferida na liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação, a despeito dos argumentos aduzidos pelos agravantes, constitui erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Sobreleva salientar que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória – ID 22260753), não encontrando guarida o argumento de que teria induzido a erro os agravantes e, nessa medida, corrobora-se a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas. (...) Ressalta-se que os precedentes colacionados pelos agravantes possuem como pressupostos decisões que encerraram a execução (cumprimento de sentença), contra a qual seria cabível a interposição de apelação, invocando-se o art. 203, 1o, do CPC. Na espécie, como visto, houve o encerramento tão somente da fase de liquidação por artigos. Logo, as premissas são distintas, não se aplicando, pois, a aventada tese à presente hipótese. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Além disso, eventual apreciação demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE APURAÇÃO DE HAVERES.RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 475-H DO CPC/73.APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Esta eg. Corte já sedimentou entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão em liquidação de sentença proferida após a vigência do art. 475-H do CPC e, por consequência, é inaplicável o princípio da fungibilidade para receber o recurso apelatório como agravo de instrumento.Precedentes" (AgRg no REsp 1.044.447/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 1651057/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE TRATAR DE INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão concluiu que o ato impugnado se qualificaria como decisão interlocutória, pois não era caso de finalização do processo executivo, razão por que não se conheceria do recurso. Nesse sentido, estendeu o aresto que se tratava de incidente de liquidação de sentença, logo, passível de ataque por meio de agravo de instrumento, e não apelação. As conclusões exaradas no acórdão acerca do conteúdo do julgado questionado foram fundadas com base fático-probatória, sendo aplicável a Súmula 7/STJ por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional. 2. A premissa acerca da inviabilidade de conhecimento do recurso, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o texto do verbete sumular n. 83 desta Corte. (...) 4. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1918778/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada afronta ao artigo 1.021, §4o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028